Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na indenização por dano material e moral, em virtude de pretensa falha na prestação do serviço bancário.
3. Em razões recursais, alega a recorrente que houve falha na prestação dos serviços do Banco/recorrido, uma vez que recebeu ligação de pessoa que se dizia preposta do Banco, com seus dados, bem como de posse de informações como o nome de sua gerente de relacionamento, alertando acerca de possível início de fraude em sua conta, oportunidade em que seguiu suas instruções, levando-a a um golpe. Afirma que, além de as transações terem fugido de seu perfil de movimentação financeira, o que não foi bloqueado pelo Banco, este não bloqueou a tempo as transações, visto que os valores foram transferidos para contas recentes abertas em nome dos falsários no mesmo Banco, não tendo o recorrido agido tempestivamente, já que imediatamente a recorrente contactou o Banco para informar sobre o ocorrido. Aduz que é cliente Estilo, há 31 anos, possuindo um perfil linear de movimentação financeira, bem como que a própria movimentação das contas dos golpistas era suspeita, já que eram recentes e os valores transferidos eram altos e direcionados para contas de São Paulo. Defende a responsabilidade objetiva do recorrido, ausência de culpa, bem como falha na prestação dos serviços. Requer indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente e o rateio do prejuízo suportado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55347801).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entra em contato com o cliente, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.
9. Nesse compasso, erige a responsabilidade do réu/recorrido pela fraude em questão, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrido, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados da cliente, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros ou quando, flagrantemente, desalinhados ao perfil das transações da autora/recorrida. Na espécie, o uso fraudulento e fora do padrão de consumo, em curto lapso de tempo, mostrou-se evidente (R$ 49.000,00), conforme extratos bancários ramificados à petição inicial, razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou, robustecendo a culpa do réu/recorrido. Aliás, o próprio banco/recorrido, extrajudicialmente, estornou o numerário de R$ 4.790,43, reconhecendo, em certa medida, sua falha.
10. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao réu/recorrido, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da consumidora. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da autora/recorrente em relação à ligação fraudulenta, o que contribuiu para a perfectibilização do golpe, notadamente à míngua de demonstração da origem da ligação, isto é, se oriunda de número oficial da central de atendimento, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrido.
11. Por fim, embora incontestes as chateações perpassadas pela autora/recorrente, inegável que seu comportamento influiu para os danos pelos quais requer compensação a título de dano moral, o que obstaculiza o acolhimento de tal pleito, à luz da lógica da causalidade e da ilicitude do locupletamento da própria torpeza (desídia). Ademais, não se comprovou que o decote em sua conta bancária teria fragilizado sua saúde financeira a ponto de gerar sensível restrição às práticas cotidianas, como também não se demonstrou efetiva perda de tempo útil para sanar a celeuma.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente, condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 22.104,78, por danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.